Tribunal: TJDFT
Processo: 0707694-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados de acordo com os critérios objetivos apresentados no art. 85, § 2o, do CPC e, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema Repetitivo n. 1.076, STJ).

2. Considerando que o valor da causa é muito baixo, que houve rápida tramitação do feito na origem e que não houve produção de prova, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem devem ser majorados.

3. Apelação Cível conhecida e provida.